Tribunal: TJSP
Processo: 0000546-28.2011.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão no V. Aresto embargado - Ônus de sucumbência - Provimento do recurso de apelação - Consequente reforma da r. sentença que acarreta a inversão do ônus de sucumbência - Honorários advocatícios recursais - Ausência de omissão - Decisão em vigor sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 - Precedentes do E. STJ - V. Acórdão embargado mantido, no mais -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão no V. Aresto embargado - Ônus de sucumbência - Provimento do recurso de apelação - Consequente reforma da r. sentença que acarreta a inversão do ônus de sucumbência - Honorários advocatícios recursais - Ausência de omissão - Decisão em vigor sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 - Precedentes do E. STJ - V. Acórdão embargado mantido, no mais - Declaratórios parcialmente acolhidos, com modificação do resultado do julgamento embargado, em parte.